Tribunal: TJDFT
Processo: 0751227-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal.]
2. O agravante sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade seria do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. No mérito, alega inexigibilidade do título por suposta coisa julgada inconstitucional, em afronta ao Tema 864 do STF, excesso de execução pela aplicação indevida da Taxa Selic e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
3. Requer a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso nos valores executados.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) saber se o título executivo é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) saber se há excesso de execução na aplicação da Taxa Selic, bem como eventual inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
III. Razões de decidir
5. O Distrito Federal integrou o polo passivo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e foi condenado por decisão transitada em julgado. Nos termos dos arts. 513 e 779, I, do CPC, é parte legítima para responder pelo cumprimento de sentença.
6. Além disso, o ente distrital atua como garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que reforça sua legitimidade passiva.
7. A alegação de inexigibilidade do título não procede. O acórdão exequendo examinou expressamente a matéria e afastou a aplicação do precedente vinculante relacionado ao Tema 864 do STF, distinguindo a controvérsia ali tratada da hipótese dos autos. O título transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
8. A tese de coisa julgada inconstitucional, fundada no art. 535, § 5o, do CPC, não se sustenta quando a matéria já foi enfrentada e decidida no processo coletivo.
9. Quanto ao alegado excesso de execução, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que, a partir de 9/12/2021, incide a Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, com exclusão dos juros moratórios, por já estarem compreendidos no índice.
10. A Resolução no 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, disciplina a forma de atualização dos precatórios não tributários, prevendo a incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o crédito principal atualizado até novembro de 2021, acrescido dos juros de mora devidos até então. Não há decisão do STF suspendendo sua eficácia.
11. A aplicação da Selic sobre o valor consolidado do débito, sem cumulação de juros moratórios após 9/12/2021, não configura anatocismo nem excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal, condenado em ação coletiva e garantidor das obrigações do IPREV/DF, é parte legítima para responder ao cumprimento individual de sentença. 2. Não há inexigibilidade do título quando a controvérsia relativa ao Tema 864 do STF foi expressamente afastada no acórdão transitado em julgado. 3. A partir de 9/12/2021, a Taxa Selic incide sobre o débito consolidado, sem cumulação com juros moratórios, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 535, § 5o, e 779, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; EC no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1316826, Apelação no 0702195-95.2017.8.07.0018, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.02.2021; TJDFT, Acórdão 2021072, Agravo de Instrumento no 0709755-64.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 2040945, Agravo de Instrumento no 0722562-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2022576, Agravo de Instrumento no 0711768-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025.